Tribunal: TJBA
Processo: 8010703-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010703-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: L. P. A. D. S. e outros

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

A C O R D Ã O

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.
LIMITAÇÃO DO REAJUSTE AO ÍNDICE DA ANS.
PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela antecipada, limitou o reajuste contratual ao percentual de 6,50%, índice estabelecido pela ANS para planos individuais no ano de 2025. A ação de origem foi ajuizada por representante legal de criança com Transtorno do Espectro Autista, visando à revisão dos reajustes aplicados em plano coletivo por adesão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a limitação judicial dos reajustes aplicados a plano de saúde coletivo por adesão, em percentual equivalente ao fixado pela ANS para planos individuais, quando em jogo o direito à saúde de menor em situação de vulnerabilidade.

III. Razões de decidir

A jurisprudência tem admitido o controle judicial de reajustes em planos coletivos, especialmente quando ausente transparência quanto aos critérios atuariais utilizados e evidenciado desequilíbrio contratual.

Os documentos apresentados pela operadora não comprovam adequadamente a base técnica que justificaria os altos percentuais de reajuste aplicados, limitando-se à exposição genérica de índices, sem individualização ao contrato da parte agravada.

A limitação do reajuste visa assegurar a continuidade do tratamento de menor hipossuficiente, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, não implicando em prejuízo irreparável à operadora, que poderá reaver os valores em caso de êxito final.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo de Instrumento nº 8010703-62.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
, e como agravado
L. P. A. D. S.
, representado por Elane Amorim Silva Souza.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02